Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705890-12.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ELIENE DA SILVA MARIANO, CLAUDIENE DA SILVA MARIANO BARCELOS, EDSON DINIZ MACHADO RECORRIDA:ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FATURAS. COBRANÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PRIMEIRA APELANTE. EQUÍVOCO NA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ARGUIDA PELOS DEMAIS APELANTES. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. VALIDADE. DEFESA NÃO APRESENTADA. REVELIA. PROVAS COLIGIDAS POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a primeira apelante compareceu de forma espontânea aos autos, dando-se por citada por intermédio de sua advogada, oportunidade em que, inclusive, pleiteou o início do prazo para contestação, a apresentação de embargos à monitória após o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do seu comparecimento, é intempestiva, encontrando-se escorreita a decisão que reconheceu sua revelia. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença proferida dois dias após a decisão que decretou a revelia, uma vez que referida decisão não é recorrível por meio de agravo de instrumento, não sendo aplicável, à hipótese, a tese da “taxatividade mitigada”, que só é admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos. 3. Havendo, nos autos, comprovação de recebimento, por funcionário da portaria do condomínio, dos mandados de citação enviados ao endereço dos requeridos na forma do §4o do art. 248 do CPC, consideram-se válidas as citações. Ante à não oposição de embargos à monitória, dúvida não há quanto à revelia dos demais requeridos. 4. Considerando que, na forma do parágrafo único do art. 346 do CPC, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, e que nos termos do artigo 349 do mesmo diploma legal, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”, ainda que os embargos à monitória tenham sido opostos de forma intempestiva, entende-se pela possibilidade de análise dos documentos com eles coligidos, a fim, inclusive, de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte autora. 5. Não sendo possível confirmar, de modo inconteste, que a transferência realizada pelos requeridos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente tem relação com a quitação parcial da dívida da presente ação monitória; ou se tem relação com dívida objeto de outra ação monitória composta pelas mesmas partes; ou mesmo se o aludido valor já não foi decotado da cobrança hospitalar; não é possível abater referido valor da dívida ora exigida, devendo ser mantida a sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial. 6. Recurso conhecidos e não providos. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 214, §1o, 238, 239, §1o, 277 e 280, todos do Código de Processo Civil, porque a juntada de instrumento de mandato, sem o poder especial para receber citação, não pode ser reputado como comparecimento espontâneo; assim, defende o afastamento de sua revelia; b) artigos 156, caput, e 171, inciso II, ambos do Código Civil, pois o negócio jurídico deve ser anulado e afastada sua responsabilidade solidária, por ser fruto de vício de vontade, já que o atendimento de sua irmã, acometida de doença e estado de dor aguda, estava condicionado à assinatura do termo de declaração. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 214, §1o, 238, 239, §1o, 277 e 280, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, além de o colegiado não realizar nenhuma consideração sobre o fato de que a atuação do advogado não se revestia do poder especial de receber citação, o tema não foi também enfrentado em sede de embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a vedada inovação recursal, e, por consequência, a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) falta de prequestionamento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.996.848/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 156, caput, e 171, inciso II, ambos do CCB, pois para se aferir se houve ou não vício na declaração de vontade, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.023.866/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015